Tribunal: TJDFT
Processo: 0725721-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO PARA NOME DE TERCEIRO. INCLUSÃO DO DETRAN E DO DISTRITO FEDERAL NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública do Distrito Federal é absoluta, nos termos do art. 2o, §4o da Lei n. 12.153/2009 (dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios).
2. É da competência do Juizado Especial Fazendário a lide em que houve prévia inclusão do Distrito Federal e do Detran/DF no polo passivo, em processo cujo valor atribuído à causa não supera o valor de alçada dos juizados especiais fazendários, de até 60 salários mínimos (art. 2o da Lei n. 12.153/2009).
3. Ao Juízo do Juizado Especial Fazendário, entendendo inexistir interesse jurídico a justificar a intervenção dos entes públicos na lide, caber-lhe-ia declarar a ilegitimidade destes e determinar sua exclusão do polo passivo, com posterior encaminhamento dos autos ao Juízo Cível prevento, e não suscitar conflito negativo de competência com o Juízo da Fazenda Pública.
4. O conflito de competência não é via adequada para a realização de controle da legitimidade ou interesse jurídico das partes. Precedentes do TJDFT.
5. Considerando que ainda não houve a exclusão dos entes públicos do polo passivo, subsiste a competência absoluta, em razão da pessoa, do Juizado Especial Fazendário.
6. Declarou-se competente o Juízo Suscitante, do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.